Tribunal: TJMT
Processo: 0035215-14.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
VANIA TARCILA BORGES
APELADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 95286/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS– EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP - ADMISSAO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO - REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Ao empregado de sociedade de economia mista, regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade no cargo público de que trata o art. 41 da Constituição Federal, haja vista que assegurada apenas ao servidor estatutário.
Apelo desprovido.

APELANTE(S):
VANIA TARCILA BORGES
APELADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por VANIA TARCILA BORGES, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Ordinária de Estabilidade Funcional c/c Cobrança de Vencimentos n. 35215-14.2012.8.11.0041 proposta em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em que se objetivava o reconhecimento do direito à estabilidade no serviço público.
Nas razões recursais, a fls. 97/106, narra que foi contratada pela Sanemat em 01.06.88, e que após o município de Cuiabá assumir atividades de abastecimento de agua, criou a autarquia municipal denominada Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMMS, onde foi lotada para exercer a função de engenheira sanitarista.
Esclarece que a AMSS foi inserida entre os entes da Administração Municipal, em nível de Secretaria Municipal, com autonomia administrativa e financeira.
Ressalta que após anos de funcionamento a AMSS realizou concurso público para efetivar os servidores e colocá-los à disposição da SANECAP, sendo que exerceu o cargo público até abril/2012, quando foi demitida sob o argumento de que os serviços de abastecimento de agua e esgoto seriam privatizados.
No seu entender possui direito à estabilidade .
Em contrarrazões o Município de Cuiabá, sustenta a inexistência de estabilidade aos empregados de economia mista, e afirma que a apelada prestou concurso direcionado para provimento de cargos junta à SANECAP, cujo regime jurídico de trabalho é regido pela CLT, que não confere aos empregados estabilidade no serviço publico. Pede, assim, pelo desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 125).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de ação ordinária de estabilidade funcional c/c cobrança de vencimentos na qual se objetiva o reconhecimento do direito da autora -, à estabilidade no serviço público municipal, com a sua consequente reintegração no cargo e o pagamento de toda a diferença salarial, com os respectivos reflexos.
Os pedidos foram julgados improcedentes, por entender o juízo primevo inexistir liame jurídico entre a autora e o Município de Cuiabá, pelo fato desta integrar o quadro de pessoal da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP, e por carecer estabilidade a empregado de sociedade de economia mista.
Eis os pontos apontados no édito judicial, in litteris:
[...] Ante a essa constatação, percebe-se o manifesto equívoco da autora ao afirmar que integrou o quadro de pessoal da AMSS e foi lotada na SANECAP, assim como se equivoca quando afirma que a publicação do resultado do concurso e sua homologação foram assinados pelo Presidente da AMSS (fl. 06 – item VI), pois os documentos apresentados demonstram claramente que esta foi aprovada em concurso público para compor diretamente o quadro de pessoal da sociedade de economia mista, e não da autarquia citada, tendo os atos de publicação e de homologação do resultado (fls. 53 e 54), bem como o próprio edital do certame, sido assinados pelo então Presidente da SANECA
Desse modo, não havendo liame jurídico válido que autorize o direcionamento do pedido de estabilidade em face do Município de Cuiabá, revela-se a impertinência subjetiva da ação em relação a este, acarretando a sua patente ilegitimidade para figurar no pólo passivo da ação.
[...]
Por outro lado, no que condiz ao mérito da questão posta à baila, resta inconteste, conforme disposto no artigo 41 da Constituição Federal – que trata da estabilidade do serviço público – que este não se aplica aos aprovados em concurso público para atuar em sociedade de economia mista regida pela CLT [...]

Inconformada, recorre a autora, ora apelante. Em suas razões reafirma as alegações despendidas na peça inicial quanto ao direito ao reconhecimento da estabilidade no serviço público, por integrar quadros de autarquia municipal.
Assim sendo, a questão posta cinge-se em aquilatar se a apelante tem direito à estabilidade em cargo público, e, via de consequência, a sua reintegração e enquadramento devido no Plano de Cargo, Carreira e Salários do Município de Cuiabá, com o recebimento dos vencimentos pretéritos
Deveras, revisitando os autos originários, verifica-se que a apelante ingressou nos quadros da Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP em 03.02.02, para o exercício do cargo de Engenheira Sanitarista, conforme cópia da sua Carteira Nacional de Trabalho (fls. 35/37-TJ) e Registro de Empregado da referida Sociedade de Economia Mista (fl. 32-TJ), onde prestou serviço até 04/2012.
Constata-se que o ingresso na SANECAP se deu por meio do concurso público que fora organizado pela Agência Municipal de Serviços de Saneamento – AMSS (autarquia municipal), porém com a finalidade expressa pelo Edital no 01/2001 para provimento de cargos do quadro de pessoal da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP, como se infere do Edital a fls. 56/58-TJ , tanto é que condução do concurso, nomeação e até mesmo da sua anulação, era de responsabilidade da SANECAP.
Logo, em que pese o concurso tenha sido realizado pela AMSS – Agência Municipal de Serviços de Saneamento, autarquia criada pelo Município de Cuiabá por intermédio da Lei Complementar no. 41/1997, vê-se que o certame visava a seleção de servidor para a prestação de suas funções na SANECAP, de modo que não resta dúvida de que referidos cargos a serem providos eram da SANECAP e não da AMSS, como advoga a recorrente.
Aliás, a contratação por meio de concurso é uma das exigências da Lei no 4007/2000, que cria a Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP e dá outras providências, no entanto, as relações de trabalho dos empregados são regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como se infere:
“Art. 8o A seleção dos empregados da Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP será feita mediante concurso público de provas e de provas e títulos. Parágrafo Único - As relações de trabalho dos empregados da SANECAP, reger-se-ão pelas normas constantes da Consolidação das Leis Trabalhista – CLT.

Assim sendo, a estabilidade pleiteada pela apelante é uma garantia constitucional prevista no art. 41 da CF/88, assegurada tão somente ao servidor estatutário, não se aplicando ao empregado público ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público.
Nesse sentido, são os precedentes desta Corte em caso análogo, como se infere:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTADA – EMPREGADO DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – SANECAP – EXONERAÇÃO – PEDIDO DE ESTABILIDADE FUNCIONAL E REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALOCAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA.
Não há que se falar em nulidade da decisão dos embargos de declaração, por falta de intimação para se manifestar, quando o embargado tomou ciência inequívoca da sua oposição com a retirada dos autos em carga.
Ao empregado de Sociedade de Economia Mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público. (N.U 0035216-96.2012.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ESTABILIDADE FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Ao empregado de sociedade de economia mista regido pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, ainda que tenha sido admitido mediante aprovação em concurso público.” (Ap 107500/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE E REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – REGIME DE TRABALHO CELETISTA – AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. A estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal não alcança os empregados das sociedades de economia mista, regidos pela CLT, aplicando-se apenas aos detentores de cargo público, regidos por estatuto próprio.2. Recurso desprovido. (Ap 77421/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018).

Dessa forma, não há como ser reconhecido o direito à estabilidade no serviço público, em que pese ter a apelante permanecido no emprego por mais de 9 (nove) anos, principalmente, depois de ter a SANECAP sido desativada. Mesmo porque não seria possível, sequer, ser o autor recolocado em suas funções.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR